Tribunal: STF
Processo: RE 82103
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
- A SENTENÇA DENEGATÓRIA DE SEGURANÇA, QUANDO APRECIA O MÉRITO, COM COGNIÇÃO COMPLETA FAZ COISA JULGADA MATERIAL E IMPEDE, POR ISSO, A RENOVAÇÃO DO PEDIDO AINDA QUE EM AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIÇOS TRANSITÓRIOS PRESTADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO PODEM SER DISPENSADOS 'AD NUTUM' DA ADMINISTRAÇÃO. 
RE NÃO CONHECIDO.